Tribunal: TJES
Processo: 5006959-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006959-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUNA ABRASIVI SRL e outros
AGRAVADO: DANIEL JORGE DUARTE DA SILVA VISTAS
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006959-68.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE

: LUNA ABRASIVI SRL E OUTRA

ADVOGADO

: SUZANNE MESOJEDOVAS - OAB SP434825

RECORRIDO

: DANIEL JORGE DUARTE DA SILVA VISTAS

ADVOGADO

: MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - OAB ES9440-A

MAGISTRADO

: MARCELO PIMENTEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório lançado nos autos.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUNA ABRASIVI SRL e LUNA ABRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA em face da r. decisão de 1º grau que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelas empresas.

Pretendem, pois, que o Agravado se abstenha de atender ou realizar venda, por si ou por empresa em que figure como sócio ou administrador, a clientes das Agravantes à época de sua saída do quadro societário (“id. 10351766”), bem como se abstenha de aliciar funcionários da Luna Brasil e, ainda, seja suspenso o pagamento das parcelas vincendas devidas ao Agravado por força da venda de suas cotas.

As empresas sustentam que o Demandado, após a saída do quadro societário, tem praticado diversos atos de concorrência desleal, com a utilização de informações privilegiadas e o aliciamento de clientes antigos das Autoras, o que vem causando enorme prejuízo às pessoas jurídicas.

Pois bem.

Preliminarmente, verifico a perda do interesse superveniente parcial relativo à pretensão de suspensão do pagamento das parcelas vincendas devidas ao Agravado, conforme já reconhecido em decisão proferida no curso do processo originário, considerando o pagamento posterior das prestações.

E, em relação aos demais pedidos formulados no âmbito deste Agravo de Instrumento, não vejo como acolhê-los. Explico.

Na análise prefacial do recurso, destaquei que a ausência de efetiva urgência e, principalmente, a necessidade de dilação probatória impediriam o deferimento da tutela antecipada. Vejam:

Apesar de haver referência de pedido liminar no bojo das razões do presente recurso, as Agravantes em momento algum demonstraram a
urgência
necessária à concessão da medida liminar, ou mesmo embasou o requerimento com efetiva pretensão urgente.

A manutenção da decisão agravada não causará prejuízo à parte na hipótese de concessão após o contraditório recursal, se for o caso, notadamente pela
reversibilidade
da medida.

Ademais, a controvérsia diz respeito a questão que depende da maior amplitude cognitiva, sobretudo para que possa ser identificada a real situação, em especial com a oitiva da parte contrária acerca das graves imputações de concorrência desleal feitas em seu desfavor.

Logo, a formação do contraditório, inclusive em sede recursal, é medida que se impõe.

Permaneço convencido da argumentação anterior.

De fato, a existência de controvérsia fática acerca da prática de concorrência desleal, do aliciamento de clientes, da utilização de informações privilegiadas, dentre outras imputações, impõem a necessidade de ampliação da instrução e o indeferimento da medida de urgência.

Não há como, apenas pelas provas documentais que instruem o recurso (e o processo) afirmar que houve a prática dos atos imputados ao Agravado, tampouco que não tenha ocorrido. É preciso uma incursão cognitiva ampla, com oitiva de testemunhas, prova pericial (se for o caso) e outros meios à disposição das partes para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, este e. TJES:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA MERITO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PENA DE DEMISSÃO ANÁLISE DA RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA NECESSIDADE DE DILAÇÃO INSTRUTÓRIA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA RECURSO PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA.

(omissis
)

10.
É certo que, ao menos nesta fase de cognição sumária, ainda que factíveis os argumentos expendidos pela agravada, não é possível concluir de forma cabal pela boa-fé da servidora que apresenta certificado de pós-graduação falsificado, questão que demanda ampla dilação probatória, apenas possível após o contraditório e o exame do mérito, quando então se poderá melhor aferir e decidir acerca da pretendida reintegração na posse do cargo
.
11. Recurso provido. Pleito antecipatório indeferido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002914, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO REQUISITOS PARA REFORMA DA DECISÃO OBJURGADA AUSÊNCIA POSSE DE IMÓVEL VERACIDADE DE DOCUMENTO DE COMPRA E VENDA - DISCUSSÃO QUE CARECE DE AMPLITUDE PROBATÓRIA INCABÍVEL NESTA FASE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO. I
A via do agravo de instrumento não é hábil a discussão de matérias que envolvam ampla dilação probatória, máxime quando utilizada na fase embrionária da ação originária.
II
A valoração das teses jurídicas nesta fase deve ficar adstrita aos elementos de prova já existentes nos autos e submetidos ao crivo do julgador singular, relegando as demais discussões a um momento futuro, a ser realizado em sede de cognição exauriente na instância originária
. III A discussão sobre a veracidade de um documento, mormente um contrato de compra e venda de imóvel, somente por ser realizada após a devida dilação probatória e sujeição da matéria ao contraditório regular. IV Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 003209000037, Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

Nesse momento, pela superficialidade inerente à cognição exercida em Agravo de Instrumento e pela imperativa dilação probatória, deve ser mantida a r. decisão agravada.

Todavia, nada obsta que o aprofundamento cognitivo implique modificação do entendimento pelo juízo de origem.

Em face do exposto, conheço em parte do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Desembargador
Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA PARCIAL DO INTERESSE. MÉRITO. CONCORRÊNCIA DE DESLEAL. EX-SÓCIO. UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS. ALICIAMENTO DE CLIENTES. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO RESTRITA DO RECURSO.

1. O pagamento das parcelas que se pretendia suspender e o acolhimento da preliminar de perda de interesse parcial quanto ao pedido pelo juízo de origem torna prejudicado, parcialmente, o Agravo de Instrumento.

2. A existência de controvérsia fática acerca da prática de concorrência desleal, do aliciamento de clientes, da utilização de informações privilegiadas, dentre outras imputações, impõem a necessidade de ampliação da instrução e o indeferimento da medida de urgência. Precedentes do TJES.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, reconhecer a perda parcial do interesse recursal e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.